Tribunal: STF
Processo: HC 168981
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-06-14
Data de publicação: 2019-06-14

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. TEMA NÃO APRECIADO PELO ATO REPUTADO COATOR. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. IMPROCEDÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. 



    1. A temática referente à prescrição não foi objeto de análise pelo Superior Tribunal de Justiça. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer do tema originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Precedentes. 



    2. Nos termos da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a superveniência de sentença penal condenatória inviabiliza a pretensão de reconhecimento de inépcia da denúncia.



    3. Segundo consignaram as instâncias ordinárias, em sede de revisão criminal, não há ilicitude nas provas produzidas no bojo do prévio procedimento administrativo encetado pelo Bacen, “mesmo porque a defesa do Revisionando, ao longo de toda a fase instrutória da persecução judicial, teve a oportunidade de contraditá-las”. Assegurou-se, portanto, ao paciente, amplo exercício ao seu direito de defesa e ao contraditório durante o trâmite judicial.



    4. É assente a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no sentido de ser inviável o Habeas Corpus quando ajuizado com o objetivo (a) “de promover a análise da prova penal; (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido; (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato; e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118.912-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO). 



    5. Agravo Regimental a que se nega provimento.